Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-34.2013.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.010/2020. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no qual se reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto (i) à sua atuação diligente na execução, (ii) à aplicação da suspensão prescricional prevista na Lei no 14.010/2020, (iii) à fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos executados com fundamento no princípio da causalidade, e (iv) ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a diligência do credor na fase executiva; (ii) examinar se houve omissão quanto à aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020; (iii) apurar eventual omissão no tocante à fixação de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade; e (iv) avaliar se houve omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inaplicáveis à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses jurídicas relevantes suscitadas pelo recorrente, inclusive a respeito da atuação diligente do exequente e da incidência da suspensão prescricional da Lei no 14.010/2020.
5. A decisão colegiada reconheceu que a simples realização de diligências sem efetiva constrição patrimonial não suspende ou interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
6. O acórdão examinou a aplicação da Lei no 14.010/2020, reconhecendo a prorrogação de 140 dias nos prazos prescricionais em razão da pandemia de COVID-19, mas concluiu pela ocorrência da prescrição mesmo com esse acréscimo.
7. Quanto aos honorários de sucumbência, o colegiado afastou a sua fixação com base no art. 921, § 5o, do CPC, por ausência de resistência injustificada dos executados, em consonância com o princípio da causalidade.
8. Em relação ao prequestionamento, o julgado esclareceu que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a adequada resolução da controvérsia, além de reconhecer a aplicação do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
9. Os embargos de declaração, portanto, não identificam vício sanável e têm caráter manifestamente infringente, razão pela qual devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A atuação diligente do credor, desacompanhada de constrição útil, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
3. O reconhecimento da suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020 não impede o reconhecimento da prescrição, se constatado que o prazo legal transcorreu mesmo com o acréscimo do período suspensivo.
4. A ausência de resistência injustificada da parte executada afasta a fixação de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.
5. O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria for adequadamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais citados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 921, §5o; 924, V; 1.022; 1.025. Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013. TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023.